Tribunal: STF
Processo: RE 1420900
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MITIGAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DO DISPOSTO NOS ARTS. 105, DA LEP E 674, DO CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUE TEM INÍCIO COM O TRÂNSITO EM JULGADA PARA A ACUSAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. CONCESSÃO DA ORDEM. I- O ART. 105, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E O ART. 675, DO CPP PREVEEM QUE A GUIA DE RECOLHIMENTO SÓ SERÁ EXPEDIDA DEPOIS DA PRISÃO DO APENADO, OU SEJA, DE ACORDO COM OS REFERIDOS DISPOSITIVOS, A EXPEDIÇÃO DA GUIA TEM COMO PRESSUPOSTO NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. II- NO ENTANTO, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VEM EXCEPCIONANDO TAL DETERMINAÇÃO, ENTENDENDO QUE É POSSÍVEL A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL EM CASOS ESPECÍFICOS E EXCEPCIONAIS, OU SEJA, EM SITUAÇÕES NAS QUAIS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E CONCRETAS INDIQUEM QUE A PRISÃO DO SENTENCIADO POSSA VIR A SER EXCESSIVAMENTE GRAVOSA (AGRG NO RHC 145.291/CE; AGRG NO RHC 139.738/CE; AGRG NO HC 662.399/SP; AGRG NO HC 583.027/SP). III- EMBORA NÃO HAJA INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO TERÁ ACESSO AOS MEDICAMENTOS DE QUE FAZ USO, E QUE, PORTANTO, TERÁ SEU TRATAMENTO DE SAÚDE INTERROMPIDO, TAMPOUCO PROVA CABAL DE QUE SEJA O ÚNICO FAMILIAR RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SUA GENITORA E DE SEU FILHO, A HIPÓTESE REVELA UMA CERTA PRECAUÇÃO, QUE PODE, EVENTUALMENTE, JUSTIFICAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM DOMICÍLIO. IV- CONFIGURADA A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A EXPEDIÇÃO E REMESSA DA CARTA DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA SEM QUE HAJA NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. VIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR QUE DEVE, NO ENTANTO, SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. V- RESSALVADO O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR, O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COINCIDE COM O TRÂNSITO APENAS PARA A ACUSAÇÃO. LITERALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 112, I, DO CPP. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. VI- ORDEM CONCEDIDA. “ (doc. 10, pg. 1)



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, sendo declarada extinta a punibilidade do ora recorrido em relação ao crime previsto no art. 280 do Código Penal, conforme ementa colacionada a seguir:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTE RELATOR RESSALVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATERAÇÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO VIA ACLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO POR CORRÉU. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 580, DO CPP. DEFERIMENTO. I- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS VISANDO À ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA É O TRÂNSITO EM JULGADO APENAS PARA A ACUSAÇÃO. ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR RESSALVADO. II- IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO VIA ACLARATÓRIOS. MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO DO WRIT. III- ERRO MATERIAL CORRIGIDO QUE NADA INFLUI NOS TERMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. IV- PEDIDO DE EXTENSÃO DE CORRÉU DEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 580, DO CPP. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. V- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.” (pág. 1 do doc. eletrônico 16)



    No presente RE, interposto com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação ao art. 5°, incisos XXXV e LVI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 848.107-RG/DF (Tema 788 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, em acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.” (grifei) 



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Códio de Processo Civil/2015, visto que matéria nele discutida teve sua repercussão geral reconhecida no ARE 848.107-RG/DF (Tema 788).



    Publique-se.



     Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



 Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator